Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001800-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEIR FRANCISCO PIMENTA - CPF: 534.843.801-44 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), VALDEIR FRANCISCO PIMENTA - CPF: 534.843.801-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL
– EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE
ALUGUÉIS
COMPROVADAS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

O
atraso
na
entrega
do imóvel enseja o pagamento de
aluguéis a título de lucros cessantes
, haja vista a necessidade de alocação extraordinária de recursos do adquirente com moradia, quando já poderia estar usufruindo o bem.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001800-76.2019.8.11.0041

APELANTES:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES

INCORPORAÇÕES SPE LTDA e VALDEIR FRANCISCO PIMENTA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES

INCORPORAÇÕES SPE LTDA
(requerida) e
VALDEIR FRANCISCO PIMENTA
(autor),

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
ação de indenização por danos morais e lucros cessantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a. CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ);

b. CONDENAR a ré a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material/lucros cessantes, pelo período do atraso na entrega do imóvel (27/10/2017 a 15/01/2018), no importe de R$ 700,00 (setecentos reais) por cada mês de atraso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento.

Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do arts. 85, § 2o e 86, parágrafo único, do CPC.”

Inconformada, a
requerida-apelante
aponta que o dano moral decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária não é presumido, fazendo-se necessária a demonstração de alguma circunstância excepcional devidamente comprovada, no que diz respeito à violação a direito da personalidade dos promitentes compradores, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a verba indenizatória (Id

132832650).

Por sua vez, o
autor-recorrente
apela adesivamente,
pleiteando que a incorporadora seja
condenada em danos materiais/lucros cessantes de 30/04/2017 a 15/01/2018
, ao fundamento de que o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias não é aplicável em caso fortuito ou força maior
(Id
132832654)
.

Contrarrazões ofertadas nos Ids
132832656 e 132832659.

Preparo recolhido no Id 132832651 pela incorporadora; parte autora está dispensada, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme certificado no Id 132960688.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese em mesa,
VALDEIR FRANCISCO PIMENTA
propôs
ação de indenização por danos morais e

lucros cessantes

em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES

INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Consta na inicial

que na data de 05/03/2016, o autor firmou com a parte ré Contrato

de Compra e Venda da unidade no. 103 do bloco 13, do Condomínio Parque Chapada do Mirante,

n
o preço de R$140.939,00 (cento e quarenta mil, novecentos e trinta e nove reais), a ser pago com entrada e o saldo devedor financiado pela Caixa

Econômica Federal.

Sustenta que o empreendimento deveria ter sido entregue em
30/04/2017
, todavia somente recebeu as chaves do imóvel em
15/01/2018
, razão pela qual ajuizou a presente demanda visando a condenação da requerida em danos morais e lucros cessantes.

Após regular tramitação do feito, a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), bem como pelo prejuízos de ordem material/lucros cessantes, no período do atraso da entrega do imóvel (27/10/2017 a 15/01/2018), no importe de R$700,00 (setecentos reais) por cada mês de atraso, devidamente atualizado, além da verba sucumbencial no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ambas as partes apelaram, sendo que o empreendimento imobiliário pugna pelo afastamento da indenização por danos morais, e o autor pleiteia
que a incorporadora seja
condenada em danos materiais/lucros cessantes de 30/04/2017 a 15/01/2018
, ao fundamento de que o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias não é aplicável em caso fortuito ou força maior.

Pois bem. De início, importante ressaltar que a relação em exame é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos precisos termos dos artigos 2o e 3o, da aludida norma.

Dito isso, depreende-se da análise dos autos que, segundo o Quadro Resumo do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda acostada no Id
132830258
, a data para conclusão da obra estava prevista para
30/04/2017
.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, é firme no sentido de que é válida a
tolerância
que estipula a prorrogação do prazo de
entrega
do imóvel em
180 (cento e oitenta)

dias, de modo que
c
ontado, pois, o período, o termo final para entrega das chaves se encerrou em
27/10/2017
.

Assim, considerando que o imóvel deveria ter sido entregue em
27/10/2017
, mas somente ocorreu em
15/01/2018
, deve a requerida ressarcir os valores despendidos com os aluguéis, relativos ao período de
27/10/2017
a
15/01/2018
,

conforme fixado na sentença.

Nesse sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES desE DANO MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - ALUGUEIS –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.
”
(TJ-MT 10340729420178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA –
DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – CABIMENTO – VALOR EQUIVALENTE A ALUGUÉIS – PRECEDENTES DO STJ
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNICA – SÚMULA 43 DO STJ – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO ATO SENTENCIAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O atraso da entrega do bem objeto de compromisso de compra e venda de imóvel na planta gera para o promitente vendedor a obrigação de indenizar o dano material causado ao adquirente pela privação injusta do uso do bem, no valor equivalente ao aluguel. 2. Sabe-se que o entendimento da Corte Superior do Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o atraso na entrega do imóvel não causa, por si só, dano de ordem extrapatrimonial ao comprador. 3. Considerando que o pleito indenizatório formulado pela Recorrida tem como base tão somente a demora no cumprimento obrigacional pela empresa Apelante, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser reformada a sentença singular, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Sabe-se que os consectários legais constituem matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que a Apelante não tenha falado a respeito, consigno que a correção monetária dos lucros cessantes deve incidir a partir do efetivo prejuízo, qual seja: o descumprimento contratual (Súmula 43 do STJ).”
(TJ-MT 10058250620178110041 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Com relação ao dano moral, d
emonstrado o
atraso
injustificado na
entrega
de imóvel por lapso significativo depois de esgotado o prazo de
tolerância
de
180 (cento e oitenta) dias
, tem-se por caracterizada a ocorrência do dano extrapatrimonial
.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial do comprador foi atingido pela conduta ilícita da vendedora, uma vez que é incontroverso nos autos a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença, estando, pois, o
quantum
em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos.

A propósito:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ATRASO NA ENTREGA OBRA – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO
– SENTENÇA MANTIDA - HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora. Para a estipulação do dano moral deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano, bem como a do seu agressor. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00424777820138110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido.
O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT 00342543420168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos,
mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022